Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPF. CEGUEIRA MONOCULAR. MORTE DA AUTORA. INTRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IX, DO CPC. FUNDAMENTO LEGAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIFICAR ERRO MATERIAL.
1. O art. 485, IX, do CPC prevê que o juiz não resolverá o mérito quando, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal.
2. Embora a sentença tenha indicado o inciso VI do art. 485 do CPC (ausência de interesse de agir) como respaldo legal para a extinção do processo sem resolução do mérito, verifica-se que a fundamentação apresentada está calcada no falecimento da autora da ação. Assim, conquanto o artigo citado no dispositivo sentencial se refira a outra hipótese legal de extinção processual, a premissa utilizada no conteúdo do julgado é a morte da parte. Nesse ponto, portanto, o apelo do réu deve ser acolhido para retificar erro material presente no dispositivo da sentença recorrida.
2. Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, é cabível a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 10, do CPC, à luz do princípio da causalidade, devendo o julgador avaliar qual dos litigantes deu origem à instauração ou à extinção do processo, ou quem seria sucumbente se o mérito da ação tivesse sido julgado.
3. Embora tenha ocorrido a angularização da relação processual com a citação do réu, a apresentação da peça de defesa se deu após a notícia sobre o falecimento da autora. Mesmo que assim não fosse, não se poderia atribuir à parte requerente a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, pois a recusa do réu/apelante à pretensão apresentada no âmbito administrativo foi a causa do ajuizamento da ação judicial. E, ao contrário do que afirma o recorrente, tampouco se poderia imputar a causa da extinção do processo à parte recorrida, notadamente porque a impossibilidade de sucessão processual decorre da natureza da ação e do direito buscado (isenção tributária prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, em razão de cegueira monocular).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para retificar erro material presente no dispositivo da sentença. Sem majoração de honorários advocatícios, pois a condenação ao pagamento dessa verba não foi estabelecida na primeira instância.